Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-85.2023.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001376-85.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO SEVERO DA SILVA - CPF: 274.291.641-53 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública
e
stadual, como curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital no processo de execução fiscal foi válida à luz da legislação aplicável e do esgotamento prévio das modalidades de citação pessoal; e (
ii
) é cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte representada pela curadora especial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por oficial de
J
ustiça, conforme artigo 8º da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ, o que foi demonstrado nos autos.

4. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital em execução fiscal após frustradas as modalidades de citação pessoal previstas na legislação; e a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência do curatelado para concessão de justiça gratuita.
"

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1103050/BA, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, 25.03.200
9; STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
JO
Ã
O SEVERO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1001376-85.2023.8.11.0108
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A parte
recorrente
sustenta, em síntese,

a
nulidade
da citaçã
o por edital na execução fiscal, sob o fundamento de que não houve
o esgotamento dos meios disponíveis para
localização da parte executada.

Apontou ainda o não cabimento do indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a Defensoria Pública estadual atua como curadora especial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
reconhecida a nulidade de citação por edital, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões constantes no Id.
253104167
,
pugnando
pel
o não provimento do apelo
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
JO
Ã
O SEVERO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1001376-85.2023.8.11.0108
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula
n.
414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do
REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (
REsp
1103050/BA, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos na origem –
execução fiscal n.
1000405-08.2020.8.11.0108
–
que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) restou
frustrada
, consoante a informação de devolução (Id.
40955212
)
.

De igual modo, foi certificado pelo oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de citação, ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id.
59543614
).

Com efeito, foi procedida a citação
editalícia
da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do
executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Ademais, conclui-se que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento das
cc.
Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, cito o
s
precedente
s
desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE
– RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
6
.
2024,
p
ublicado
no DJE 07
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.

(N.U 1010147-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
p
ublicado
no DJE 13.3.2024).
[sem destaque no original].

Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que o pedido foi formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, nomeada como curadora especial
no presente caso, tenho que não há como aferir a situação econômica da parte, além do que não há como presumir a necessidade da executada.

Nesse sentido, cito o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas
no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.

De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).
[sem destaque no original].

E ainda,
o precedente desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR
EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE –
RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. [...]
.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
6
.
2024,
p
ublicado no DJE 07
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Logo, conclui-se como correta a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte embargante e condenou a parte vencida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria
Pública estadual, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024